Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713472-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTIDA I AGRAVADO: MARCELO MONTEIRO PEREIRA, MANUELA GARCIA LEAL MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATLANTIDA I (exequente), contra r. decisão proferida nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposto em face de MARCELO MONTEIRO PEREIRA e MANUELA GARCIA LEAL MONTEIRO, processo n. 0706762-56.2023.8.07.0020, por meio da qual, o d. Juízo da ilustre 1a Vara Cível de Águas Claras, indeferiu o pedido de penhora do imóvel, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 188776035 da origem): “Compulsando os autos, verifico que as partes chegaram ao consenso quanto ao desconto de 20% dos rendimentos do 1o executado, mensalmente. Veja-se no ofício de Id. 187667778 que o valor da parcela será em torno de R$ 789,00, considerando o desconto outrora determinado de 10% mensais. Caso o desconto seja de 20%, a parcela poderá atingir o patamar de R$ 1.578,00, o que ameniza pouco mais a situação do condomínio frente a este débito e diminui consideravelmente o prazo para sua quitação. Veja-se, ainda, que a 2a executada não mantém mais vínculo de emprego para que seja possível, igualmente, realizar os descontos. A penhora do imóvel dos executados pode trazer prejuízos incomensuráveis à subsistência de sua família, embora a execução deva prosseguir de modo mais favorável ao credor, de outro lado ela não pode ser demasiadamente prejudicial ao devedor. Ademais, com o desconto dos rendimentos do 1o executado, o débito não pode ser considerado inadimplente, em que pese a pouca amortização mês a mês. O desconto na remuneração vai ao encontro do que dispõem o artigo 835 do CPC, onde a penhora de ativos precede a de bens imóveis. Salvo cessados os descontos mensais ou reduzidos consideravelmente o valor da parcela, não é o momento oportuno para deferir a penhora do imóvel. Pelo exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel objeto das cotas condominiais. Oficie-se ao órgão empregador do 1o executado para que retifique o percentual de descontos em sua remuneração ao patamar de 20% (vinte por cento) por mês. Determino, nesta decisão, o levantamento dos valores mês a mês em favor do condomínio exequente. Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, o exequente recorre. Narra ter ajuizado a execução na qual cobra débito condominial, cujo valor atualizado é R$ 97.828,17(noventa e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e dezessete centavos). Aduz que o parcelamento, “considerando o valor aproximado ofertado teríamos um acordo de mais de 100(cem) parcelas, o que além de demasiadamente longo, demonstra-se oneroso ao Exequente, que necessita das taxas condominiais para manter o condomínio.” Destaca o enunciado de súmula 478 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário.” Ao final requer, liminarmente, “Seja concedida a tutela de urgência para determinar a penhora do imóvel objeto das taxas condominiais executadas, permitindo-se praticar todos os atos expropriatórios necessários à satisfação integral da execução”. Os agravados, espontaneamente comparecem aos autos para impugnar o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 5755531). Comprovante de recolhimento de preparo no ID 57535016. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limitará ao pedido de liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Conforme se depreende dos autos de origem, o crédito encontra-se preservado, sem sequer menção de iminente prescrição ou notícia de ato judicial tendente a extinguir a execução. Ademais, não se pode olvidar também que em curso descontos mensais de 20% sobre o salário do agravado/devedor. De tal sorte, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se verificam preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada, razão por que se nega tal pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator